Tribunal: TJBA
Processo: 8072491-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072491-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): LUIZ FELIZARDO BARROSO AGRAVADO: TECHNE SOLUCOES INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. MENOS DE QUATRO BENEFICIÁRIOS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra decisão da 5ª Vara Cível e Comercial de Salvador que, nos autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial nº 8152453-49.2025.8.05.0001, ajuizada em face de TECHNE SOLUCOES INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, declinou da competência para uma Vara de Relações de Consumo de Salvador. A agravante sustenta que o contrato de seguro saúde coletivo empresarial não se enquadra como relação de consumo, por ter sido firmado entre pessoas jurídicas assessoradas juridicamente, requerendo o reconhecimento da competência da Vara Cível comum e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a demanda deve tramitar perante Vara Cível comum ou Vara Especializada em Relações de Consumo, considerando tratar-se de plano de saúde coletivo empresarial com menos de quatro beneficiários. III. RAZÕES DE DECIDIR Contratos de plano de saúde coletivo empresarial com pequeno número de beneficiários apresentam características híbridas, havendo vulnerabilidade dos contratantes diante da operadora, justificando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. A jurisprudência dominante reconhece que planos coletivos com menos de 30 beneficiários possuem aspectos de contratos individuais ou familiares, o que permite a incidência do CDC para proteção do equilíbrio contratual e mitigação de cláusulas abusivas. A alegação de que o contrato foi celebrado entre pessoas jurídicas não afasta a proteção consumerista, pois a vulnerabilidade do grupo de beneficiários é reconhecida mesmo em se tratando de empresa. A decisão agravada não gera risco imediato de prejuízo irreversível, apenas determina o foro adequado para análise das questões consumeristas, garantindo a efetividade da tutela. Redistribuir a demanda para a Vara de Relações de Consumo preserva o direito dos beneficiários vulneráveis e não compromete a discussão do crédito da execução. IV. DISPOSITIVO Agravo de Instrumento conhecido e negado provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8072491-77.2025.8.05.0000, em que figuram como Apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como Apelada TECHNE SOLUCOES INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para manter a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 3/S